Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-23.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000074-23.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: LEIDIMAR SANTOS MOTA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES EFETIVOS. 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Caetité/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidoras efetivas da carreira do magistério, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais relativas ao 13º salário e ao terço de férias, ambos calculados com base na remuneração integral, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as servidoras municipais têm direito ao cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias sobre a remuneração integral; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento, acarreta a presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público municipal efetivo, inclusive o ocupante de cargo de magistério, tem direito ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço constitucional calculados sobre a remuneração integral, conforme CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º.
O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando a documentação comprobatória do pagamento está sob sua guarda exclusiva.
A ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento pelo Município gera presunção de veracidade das alegações autorais, reforçada pela inexistência de prova em sentido contrário.
O inadimplemento de verbas remuneratórias pela Administração Pública enseja sua responsabilização objetiva, sendo irrelevante eventual alegação de má gestão anterior.

Correção monetária e juros observam os critérios fixados no Tema 810/STF, no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme EC n. 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal efetivo tem direito ao recebimento do 13º salário e do terço constitucional de férias calculados sobre a remuneração integral, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.
A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento das verbas remuneratórias.
a Responsabilidade do Município pelo pagamento de verbas salariais subsiste independentemente da gestão administrativa, não sendo legítima a transferência ao servidor do ônus de provar fatos cuja documentação está sob a posse exclusiva da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e § 2º; 39, § 3º; 41, caput. CPC/2015, art. 373, II; art. 85, § 4º, II. Lei n. 9.494/97, art. 1º-F. EC n. 113/2021. Decreto n. 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação n. 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação n. 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000074-23.2022.8.05.0036
, oriundos da Comarca de Caetité, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como apeladas
LEIDIMAR SANTOS MOTA BRITO E OUTRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/

Relator

EA/03